Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-79.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. ESBULHO. POSSE EXCLUSIVA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
2. Em se tratando de ação de reintegração de posse, a comprovação da posse e a demonstração do esbulho praticado pela ré, consoante o art. 561 do CPC, constituem pressupostos fundamentais ao êxito da demanda.
3. No caso, a autora-apelada se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar a presença dos requisitos necessários à procedência de ação possessória, nos termos do art. 561 do CPC.
3.1. Tendo em vista que o apelante não participou da aquisição ou construção do imóvel, carece de substrato jurídico o reconhecimento de composse e, portanto, reveste-se de ilegalidade sua posse sobre o imóvel, sendo necessário reconhecer o esbulho.
4. Apelação conhecida e não provida.